Tribunal: STF
Processo: RE 1195964
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 17):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 
    Nas razões recursais, invoca-se como paradigmas os acórdãos proferidos no RE 422141 (Primeira Turma) e no RE 579431 (Tribunal Pleno).
    Sustenta-se, em referência ao acórdão da Primeira Turma, que quando não há caracterização de má-fé, deve ser afastada a multa imposta. Nesse sentido, busca demonstrar a inexistência de má-fé para se desincumbir do ônus de recolhimento da multa. 
    No tocante ao RE 579431, alega que “o v. acórdão proferido pela Segunda Turma divergiu da orientação firmada pela Corte, externada na decisão paradigma da Primeira Turma, no sentido de que incidem juros de mora da data requisitorial do precatório até o seu efetivo pagamento, de modo que merece provimento o presente recurso, sob pena de violação ao artigo 100, atual §5º e §12 da Constituição Federal.” (eDOC 19, p. 15)
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação à multa fixada, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.
    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve o entendimento monocrático e, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, decidiu aplicar à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    No julgado indicado como paradigma – RE 422141-AgR-ED, de relatoria do Min. Cezar Peluso, DJ de 17.04.09, a Primeira Turma reconsiderou a decisão monocrática para dar provimento ao recurso extraordinário e, por decorrência lógica, afastou a aplicação da multa diante da ausência de má-fé da parte recorrente.
    Observa-se, ainda, que o acórdão paradigma foi julgado com base na legislação processual anterior e que a discussão acerca do caráter protelatório de determinado recurso pressupõe a análise dos contornos fáticos da demanda, não se tratando propriamente de tese jurídica passível de confrontação.
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018,grifei)
    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, o processo indicado (RE 422141) não é apto a comprovar a controvérsia.
    De outra banda, quanto à divergência jurisprudencial em relação à incidência de juros, a parte embargante se limitou a colacionar a ementa do acórdão paradigma para sustentar a apontada divergência, sem realizar qualquer esforço argumentativo no sentido de demonstrar a similitude entre as circunstâncias fáticas do caso em exame e as retratadas no aresto invocado.
    Na verdade, a recorrente argumentou acerca do mérito da controvérsia com base em outros precedentes não apontados como paradigmáticos para fins de comprovação da divergência, buscando tão somente reiterar a argumentação já recusada pela Segunda Turma quando do julgamento do regimental. 
    Logo, deixou de realizar o cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 829758 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESCUMPRIMENTO, ADEMAIS, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, c) POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 RTJ 151/278) PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, c), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.” (ARE 853641 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente